Tribunal: CARF
Processo: 10980.005673/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005673/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.357 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ SERGIO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência)
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESCISÓRIA
TRABALHISTA.
DENOMINAÇÃO DAS VERBAS.
São tributáveis os rendimentos declarados por pessoas jurídicas como pagos ao
contribuinte, omitidos na declaração de ajuste anual, ainda que decorrentes de
sentença judicial em Reclamatória Trabalhista, independentemente de sua
denominação, não sendo oponível à Fazenda Pública a classificação das verbas
acordadas entre as partes, quanto à sua natureza tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005673/2007-06
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005673/2007-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 115/119) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Ajuste Anual
dos exercícios 2003 e 2004, onde se apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, relativos a ações judiciais.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/CTA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESCISÓRIA TRABALHISTA. DENOMINAÇÃO
DAS VERBAS.
São tributáveis os rendimentos declarados por pessoas jurídicas como pagos ao
contribuinte, omitidos na declaração de ajuste anual, ainda que decorrentes de sentença
judicial em Reclamatória Trabalhista, independentemente de sua denominação, não
sendo oponível à Fazenda Pública a classificação das verbas acordadas entre as partes,
quanto à sua natureza tributária, bem assim, se não restar comprovada sua relação com o
incentivo à adesão a programa de demissão voluntária instituído na empresa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
RECEBIMENTO
EM
ANOS-CALENDÁRIO
DIVERSOS.
CÁLCULOS
PROPORCIONAIS.
Em relação a rendimentos auferidos em diversos anos-calendário em face de ação
trabalhista, os valores do imposto de renda retido na fonte recolhidos pela fonte
pagadora devem ser imputados aos rendimentos na mesma proporção em que esses
integrarem a base de cálculo de cada declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
CÁLCULOS PROPORCIONAIS.
São dedutíveis, proporcionalmente à parcela tributável dos rendimentos auferidos em
ação trabalhista, os honorários advocatícios, pagos pelo contribuinte.
ERRO LANÇAMENTO. DESCONTO SIMPLIFICADO. APLICAÇÃO.
Em face da opção exercida pelo contribuinte, mediante apresentação das declarações de
ajuste anual em modelo simplificado, cabe aplicação do desconto simplificado na
apuração da base de cálculo do imposto de cada exercício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima é a
exigência da multa de ofício sobre o crédito tributário apurado na ação fiscal, no
percentual previsto em lei.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DOUTRINAS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões judiciais ou administrativas, suscitadas na petição,
não possuírem leis que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido
declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005673/2007-06

Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/09/2011 (e-fls. 231), o
contribuinte ingressou com Recurso Voluntário em 05/10/2011 (fls. 234/248), contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
Relativamente à reclamação trabalhista no 8.242/2000
- defende que a verba recebida no curso da reclamação trabalhista no 8.242/2000
se trata de uma indenização pela renúncia de direito, não sendo tributável;
- destaca que o recebimento da referida verba foi fruto de acordo registrado em
Cartório;
- na carteira de trabalho foi registrada a concessão de benefício de aposentadoria.
Por meio dessa cláusula ficou assegurado ao recorrente complementação de aposentadoria a ser
paga pela TELEPAR, no contrato firmado em 07/01/1991 e respectivos adendos em 30/12/1991
e 11/11/1994, consoante bem explanado na petição inicial trabalhista;
- da leitura da escritura pública declaratoria de ratificação de termo de acordo de
extinção de cumprimento de obrigação extrai-se que "as partes por ato de vontade, decidem pela
extinção das obrigações previstas nas cláusulas do termo de relação contratual atípica....
firmados em 07/01/1991, 30/12/1991 e 11/11/1994... [para o qual] a Telepar deve pagar, ao
EMPREGADO até a data de 05/06/1998 a título de indenização a importância de R$ 25.777,72
através de cheque nominal";
- a própria sentença proferida nos autos cuidou de afastar a natureza salarial desta
verba, pois (fls. 57) "sobre a verba objeto da presente condenação não incide INSS, dada sua
natureza meramente indenizatória.";
- havendo o reconhecimento por parte do magistrado de que a natureza de tais
verbas não era salarial e sim de indenização pela renúncia do impugnante à percepção da
complementação de aposentadoria que lhe era devida, não há que se argumentar, conforme feito
pela autoridade fazendária, que a natureza de tal pagamento foi pactuada entre as partes;
- o próprio magistrado identificou a natureza jurídica da remuneração percebida
em razão da procedência da ação judicial, de modo que não cabe ao fisco federal desvirtuá-la
para fins de incidência do IRPF.
- não se pode admitir, portanto, que urna verba tenha natureza dúplice, sendo
considerada indenizatória para fins de INSS e salarial para apuração de IRPF;
- a verba percebida na ação trabalhista decorre da renúncia dos direitos
assegurados em seu contrato de trabalho. Tal verba claramente não é fruto do trabalho ou de
eventuais proventos do recorrente, mas sim de uma contraprestação indenizatória pela renúncia
ao direito que lhe assistia;
- não pode prosperar a alegação do fisco de que não caberia às partes a definição
da natureza de tal verba, tendo em vista que a identificação da natureza da referida verba fora
feita pelo próprio magistrado, sem contestação por parte do INSS, sendo expressa em sentença,
não cabendo às partes contrariar a decisão judicial;
- apesar de o Recorrente não ter aderido expressamente ao Programa de Demissão
Voluntária, houve, com o acordo registrado, a compensação financeira pela renúncia de um
direito, o que configura uma indenização. Por essa razão alegou-se a semelhança entre os dois
institutos (PDV e o caso da Recorrente);
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005673/2007-06

- não se trata de hipótese de isenção tributária. Trata-se da natureza da verba
indenizatória recebida na qual não há sequer a incidência do tributo por não configurar o fato
gerador e não caracterizar a aferição de renda;
- sendo definida a natureza desta verba pelas razões supramencionadas deve o
fisco federal observar este fato quando do lançamento de crédito tributário, que, no caso da verba
em apreço, não se subsume a regra matriz de incidência do imposto de renda. Cita o artigo 43, I
do CTN;
- o recebimento de valores como contraprestação à renúncia de um direito não
configuram, por certo, o conceito de renda passível de incidência do IR, já que não representam
acréscimo patrimonial decorrente de contraprestação onerosa (trabalho);
- não existe subsunção do fato (contraprestação pela renúncia a um direito) à
norma que prevê a incidência do imposto de renda. Este fato está fora do âmbito de incidência da
norma, daí porque não se cogitar de isenção como procedeu a r. decisão recorrida;
- a situação em foco corresponde analógicamente àquelas em que o empregado
recebe uma indenização em razão da adesão ao programa de incentivo á aposentadoria, já que ao
invés do contribuinte receber a complementação a que fazia jus, recebeu uma verba indenizatória
para extinguir a obrigação da Telepar, sua antiga empregadora, desobrigando-a de realizar a
referida complementação;
- cita jurisprudência que admite a não incidência do IR em casos de adesão a
programas de incentivo à aposentadoria (interpretação analógica), raciocínio que deve ser
aplicado ao caso em comento por se tratar de situação factual semelhante;
- além do fato de que a verba recebida na ação trabalhista não se encaixar no
conceito de renda, temos que o artigo 39, inciso XX do RIR / 1999, prevê a isenção expressa do
pagamento do IR já que "...a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou por rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores , referente aos depósitos. Juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.";
- deve-se aplicar ao caso a orientação contida na ADI SRF n° 8/2004, pelo qual
"os delegados e inspetores da Receita Federal deverão rever de oficio os lançamentos referentes
ao imposto sobre a Renda incidente sobre valores pagos a título de adesão a programas de
aposentadoria incentivada, desde que inexista outro fundamento relevante, para fins de alterar
total ou parcialmente o respectivo crédito tributario.".
Relativamente à reclamação trabalhista no 24.372/1999
- sustenta a aplicação do Ato Declaratorio 1/2009, dispensando os Procuradores
de interpor recursos contra decisões que reconhecem a tributação mês a mês dos rendimentos
recebidos acumuladamente, o que obrigaria a autoridade fiscal a anular os lançamentos fiscais
como o do ora Recorrente. Todavia, referido ato foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N0
2331/2010, em razão da repercussão geral reconhecida no RE 614.232 no STF.
- argumenta que o Parecer PGFN/CRJ/N0 2331/2010 não tem o condão de
suspender a eficacia do Ato Declaratorio 1/2009, plenamente vigente, cuja aplicação é
obrigatória por parte da administração pública;
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005673/2007-06

- argumenta que as horas extras do art. 71, CLT, recebidas nesta ação, não são
tributáveis, por serem verbas indenizatórias.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Rendimentos recebidos acumuladamente - processo 24.372/1999
De acordo com os documentos constantes dos autos, os valores foram recebidos
acumuladamente pela contribuinte em decorrência da Reclamação Trabalhista ajuizada contra a
Telepar – Telecomunicações do Paraná S/A (processo no 24.372/1999).
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Dessarte, deve ser feito o recálculo do imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
Natureza tributária de verbas recebidas nas ações trabalhistas
Alega o contribuinte que as verbas recebidas na reclamação trabalhista no
8.242/2000, assim como as horas extras do art. 71, CLT, recebidas no bojo da reclamação
trabalhista no 24.372/1999, não seriam tributáveis.
Com relação à matéria, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No mérito, o impugnante pretende, pelas diversas razões apresentadas, defender a
natureza não tributável das verbas auferidas nas Reclamatórias Trabalhistas, em face da
Telepar - Telecomunicações do Paraná S/A, nos Autos n° 8.242/2000 e n° 24.372/1999.
Quantos aos rendimentos auferidos nos Autos RT n° 8.242/2000, afirma equivocada sua
qualificação pelo Fisco como complementação de aposentadoria, uma vez que
corresponderia, justamente, à indenização pela renúncia do impugnante, firmada em
cartório notarial público (fl. 153), à complementação de aposentadoria que lhe seria
devida pelo empregador, conforme contrato de trabalho (fls. 140 e 177 a 180). A
indenização pela renúncia, no total de R$ 25.677,72, por não ter sido paga ao
contribuinte, gerou a ação judicial em comento. No entanto, não se pode concluir, pelos
documentos acostados à impugnação, que se tratam de rendimentos isentos.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005673/2007-06

Há que se observar, inicialmente, que a classificação das verbas havidas em rescisórias
trabalhistas, quanto à sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação
exclusiva na fonte), não compete às partes do acordo trabalhista, mas deve, sim,
obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
Para tanto, cabe analisar tais dispositivos, a começar pelo art. 43 do CTN:
Art. 43 — O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos àe
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I — de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II — de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Tem-se, então, que rendas e proventos de qualquer natureza são espécies do gênero
acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, de ambos ou de outros
fatores.
O art. 4o do CTN estipula que a natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a
denominação e demais características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
1 - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
Portanto, todos os rendimentos, abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer
outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
elencados no rol das isenções.
A natureza jurídica do rendimento confrontada com a legislação tributária é que vai
definir sua classificação para efeitos fiscais. A tributação independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a
qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas expressamente
previstas no art. 39 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, que traz, no inciso XX, a seguir transcrito, as verbas
rescisórias isentas de tributação. Segundo os arts. 111, II e 176 do CTN, a isenção é
sempre decorrente de lei, que deve ser interpretada literalmente. Daí resulta que todos
os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, estão sujeitos à incidência do imposto
de renda, desde que não agasalhados no rol das isenções, como no presente caso.
Art. 39. Não entrarão no computo do rendimento bruto:
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990, art. 28);
Tem-se, então, que as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho e
aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Decreto-lei n° 5.452,
de 1o de maio de 1943, mais especificamente, nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005673/2007-06

causa, que tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n°
7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.
Por sua vez, o art. 1o do ADI SRF n° 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção
dos valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade
de serviço, nos seguintes termos:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de oficio os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecunia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde
que inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Diante de tais normas e em se tratando a isenção de uma das modalidades de exclusão
do crédito tributario, que devem ser sempre decorrentes de lei e de interpretação literal e
restritiva, quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n° 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese em
que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de "indenização", esclarece
em sua ementa:
O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto.
Ou seja, não é no interesse ou no acordo das partes que se define a natureza isenta ou
tributável dos rendimentos. As verbas devem ser apropriadas de acordo com a
legislação tributária.
Tampouco se pode concluir que a referida verba se assemelhe àquelas referentes a
Programas de Demissão Voluntária (PDV), assim considerados apenas aqueles
instituídos pelas pessoas jurídicas a título de incentivo à demissão voluntária de seus
empregados, entendendo-se como verba indenizatória contemplada pela dispensa de
constituição de créditos tributários, os valores especiais recebidos a título de incentivo à
adesão a PDV.
Qualquer outra vantagem paga constitui mera liberalidade do empregador e, assim
sendo deve ser tributada, nos termos do ADN Cosit n° 7, de 12 de março de 1999:
I - a Instrução Normativa SRF N° 165/1998 dispõe apenas sobre as verbas
indenizatórias percebidas em virtude de adesão a Plano de Demissão Voluntária -
PDV, não estando amparadas pelas disposições dessa Instrução Normativa as
demais hipóteses de desligamento, ainda que voluntário;
II - entende-se como verbas indenizatórias contempladas pela dispensa de
constituição de créditos tributários, nos termos da Instrução Normativa SRF n°
165/1998, aqueles valores especiais recebidos a título de incentivo à adesão ao
PDV, não alcançando, portanto, as quantias que seriam percebidas normalmente
nos casos de demissão;
III - não são considerados valores recebidos a titulo de incentivo à adesão a
PDV, estando sujeitos às normas de tributação em vigor:
a) as verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista ou em dissídio coletivo
e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, a exemplo de:
décimo terceiro salário, saldo de salário, salário vencido, férias proporcionais,
férias vencidas;
Embora conste do Termo de Relação Contratual Atípica (fls. 177 a 180), ao qual, aliás,
o contribuinte renunciou, o direito à complementação de aposentadoria proporcional aos
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005673/2007-06

anos de efetivo serviço prestado na empresa, nada mais há no processo que demonstre
tratar-se de processo similar a PDV. Saliente-se que, em caso de interposição de recurso
voluntário para acatamento dessa tese, os autos devem seguir instruídos com declaração
informando se impetrou ou não ação judicial pleiteando a restituição dos valores retidos
a título de imposto de renda sobre verbas indenizatórias, cópia do Termo de Adesão ao
PDV (vinculando a referida indenização a PDV oferecido a todos os funcionários) e
comprovação de que o valor recebido a esse título foi calculado de acordo com a tabela
pertinente.
Destaque-se, como mencionado na decisão recorrida, que este mesmo
entendimento é aplicável às horas extras do art. 71 da CLT (recebidas no curso da RT no
24.372/1999), destacando-se que não há dispositivo normativo afastando a tributação ou
concedendo isenção.
Quanto às decisões judicias apresentadas ao longo da fundamentação, é
importante notar que se referem a verbas recebidas no bojo do PDV, para as quais há todo um
arcabouço normativo específico, a exemplo da IN RFB no 165/1998, não sendo a hipótese dos
autos.
Decisões e doutrina
Finalmente, esclareço que as demais decisões e o entendimento doutrinário
apresentados não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual
não vinculma a decisão deste colegiado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para determinar, quanto aos valores recebidos nos autos da reclamação
trabalhista no 24.372/1999, o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram
devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital